Tribunal: TJDFT
Processo: 0744413-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744413-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO ED. OPUS REPRESENTANTE LEGAL: VITOR SAAD AGRAVADO: ARY DOURADO PENA DECISÃO CONDOMÍNIO DO ED. OPUS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 73571040, autos originários) que indeferiu tutela provisória de urgência cautelar requerida em caráter antecedente contra ARY DOURADO PENA, no seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, em caráter antecedente, em que a parte autora requer determinação de indisponibilidade de bens do réu, em especial de seu veículo fiat punto, branco, independentemente de no nome de quem esteja registrado, uma vez que se trata de veículo utilizado exclusivamente pelo réu, com indicação do condomínio autor como depositário. Requer, ainda, penhora de bens encontrados na residência do réu e indicação do condomínio autor como depositário; e a busca e apreensão de documentos e bens do condomínio autor encontrados com o réu. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte embora relevantes demandam dilação probatória a comprovar a irregular administração do réu. Ademais, não se mostra possível a utilização do arresto, durante a fase cognitiva de ação de conhecimento, ante a ausência de previsão legal nesse sentido, pois o artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que a diligência somente é possível contra o devedor em processo executivo. Assim, a hipótese do artigo 854 do Código de Processo Civil somente se mostra aplicável no curso do processo de execução. Não há que se falar, ainda, em arresto como medida cautelar eis que não há qualquer indício de que o requerido não terá condições de arcar com o pagamento dos valores eventualmente devidos ao condomínio em razão de eventual má administração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Após, aguarde-se o prazo de emenda à inicial, eis que se trata de cautelar antecedente.” O agravante-autor afirma que, após a renúncia do agravado-réu como Síndico, ele efetuou oito saques na conta do Condomínio, sem ter poderes para tanto; que há risco ao resultado útil do processo, pois o agravado-réu poderá evadir-se a qualquer momento, visto que ele não é o proprietário do imóvel no Condomínio e que o agravado-réu não possui patrimônio e tem dívida substancial. Pede a antecipação da tutela recursal para: “i) determinar a indisponibilidade de bens do réu, em especial de seu veículo fiat punto, branco, independentemente de no nome de quem esteja registrado, uma vez que se trata de veículo utilizado exclusivamente pelo réu, com indicação do condomínio autor como depositário, placa OVS 3064; ii) penhora de bens encontrados na residência do réu e indicação do condomínio autor como depositário; e, iii) busca e apreensão de documentos e bens do condomínio autor encontrados com o réu” (id. 20214242, pág. 7). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, a medida será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. O agravado-réu renunciou ao cargo de Síndico do Condomínio-autor em 24.09.20 (id. 73483784, pág. 3, autos originários). Da análise dos autos originários, constata-se que o Condomínio-autor atribui ao agravado-réu diversas irregularidades na sua gestão como Síndico, além dos saques noticiados no presente recurso, o que teria causado prejuízos financeiros. A matéria não está devidamente elucidada e necessita de melhor cognição, assegurando-se à parte demanda o contraditório e a ampla defesa. Registre-se, ainda, que a petição inicial nem sequer foi recebida, pois há determinação de emenda, conforme se infere da parte final da r. decisão agravada. Além disso, segundo o princípio a que se submetem todas as tutelas cautelares, o risco iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto, há de ter configuração objetiva clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem extrapola na avaliação subjetiva do risco. Assim, aliada à ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, também não está comprovado que o agravado-réu pretenda se evadir ou que não tenha condição financeira de arcar com eventual indenização, logo, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora